Tribunal: TJSP
Processo: 2106451-83.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no V. Acórdão. Omissão configurada. Controvérsia relacionada a fixação de honorários provisórios. Pretensão do embargante comporta acolhimento. Embargos de Declaração CONHECIDO E ACOLHIDO, a fim de fixar os honorários periciais definitivos em R$ 3.000,00 (três mil reais).